Tribunal: TJMT
Processo: 1021199-40.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021199-40.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERA LUCIA SILVEIRA - CPF: 584.862.080-68 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso
:

1021199-40.2021.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s)
:
VERA LUCIA SILVEIRA

Recorrido(s)
: ESTADO DE MATO GROSSO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – DESCONTOS NOS SUBSÍDIOS – FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LEGALIDADE DO DESCONTO EM RELAÇÃO AO PERÍODO NÃO TRABALHADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de ação ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência antecipada, promovida por Vera Lucia Silveira, ora recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, em que requer o ressarcimento do valor de R$ 3.249,96 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), que foi descontado na sua folha de pagamento, em razão de faltas.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 166275346), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a sua pretensão inicial.

Em argumento recursal, aduz ser indevido o desconto salarial decorrente das faltas, referente ao período de 03/02/2021 a 03/05/2021, uma vez que indeferidos os atestados médicos apresentados ao órgão, sem se considerar a compensação das horas com os cursos
online
realizados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença
não
comporta reparo.

De acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe ao autor comprovar suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito
.

No caso dos autos, na ocasião do processo de conhecimento e não obstante as alegações da demandante na exordial, verifica-se que esta não comprovou as horas compensadas por meio de certificados dos cursos
online
realizados e nem mesmo que a realização destes compensaria o período em que esteve ausente do trabalho.

Logo, observa-se que foram escassos os elementos para demonstrar a verossimilhança da alegação inaugural.

Além disso, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo que indeferiu os atestados médicos apresentados para justificar as faltas ao trabalho, ocasionando os descontos salariais na folha de pagamento da autora, uma vez que se deram com base no art. 64, inciso I, da
Lei Complementar nº 04/1990
– Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (vigente à época dos fatos). Vejamos:

Art. 64. O servidor perderá:
I - vencimento ou remuneração do dia que não comparecer ao serviço,
salvo motivo legal ou moléstia comprovada
;
(grifei)

Desse modo, constata-se que não foi comprovada pela parte autora a existência de motivo legal ou moléstia que pudesse a eximir de perder os vencimentos referente ao período em que faltou ao trabalho.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -
DESCONTO EM FOLHA DAS FALTAS INJUSTIFICADAS
– ALEGAÇÃO QUANTO À DETERMINAÇÃO VERBAL PARA AGUARDAR CONVOCAÇÃO PARA TRABALHO FICANDO DE SOBREAVISO - AUSÊNCIA DE PROVAS –
SERVIDOR QUE NÃO ESTÁ DISPENSADO À OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-
LEGALIDADE DOS DESCONTOS
– MANUTENÇÃO SOMENTE DA DETERMINAÇÃO AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MÊS DE JANEIRO DE 2015, ONDE O AUTOR COMPROVA TER TRABALHADO APESAR DE ESTAR EM PERÍODO DE FÉRIAS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O autor não demonstrou cabalmente ter cumprido sua jornada de trabalho integral nos meses de Fevereiro e Março de 2014, sendo certo que sequer comprova ter sido comunicado verbalmente para que ficasse de sobreaviso.

2 – Não há que se falar, portanto, em direito de ser o autor/recorrido remunerado por período que não demonstra efetivamente ter trabalhado ou justificado suas faltas.

3 – Contudo, no que concerne ao salário do mês de janeiro de 2015, há prova nos autos que o autor efetivamente trabalhou, apesar de estar em período de férias, motivo pelo qual, faz jus tão somente ao recebimento do valor referente ao salário do mês de janeiro

(N.U 1002497-71.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024